Tribunal: TJDFT
Processo: 0027698-66.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ABUSO DE CONFIANÇA. CABOS DE REDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTEÚDO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória. Consta da sentença haver robusta prova da materialidade e autoria do crime imputado aos acusados. Concluiu, assim, pela procedência da pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática da infração penal descrita no art. 155, §4o, incisos II (abuso de confiança) e IV (concurso de agentes) do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para reconhecer os acusados como autores do crime, nos termos do art. 226, do CPP; (ii) caso mantida a condenação, para que sejam afastadas as qualificadoras do concurso de pessoas e abuso de confiança; (iii) em relação à dosimetria, atribuir neutralidade à valoração das circunstâncias judiciais, além de utilizar a fração de 1/6 para exasperação da pena na primeira e na segunda fases; (iv) alterar o regime para o início do cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e autoria do crime em que incursos os réus, art. 155, §4o, incisos II e IV do Código Penal, restaram suficientemente demonstradas pelos depoimentos coesos e firmes das testemunhas, corroborados pelos demais elementos de informação juntados aos autos, submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais atestam, sem dúvidas, serem os réus os autores do crime, devendo ser rejeitada a tese de absolvição por insuficiência probatória e infringência ao art. 226, do CPP.
4. O abuso de confiança restou amplamente demonstrado nos autos já que os réus utilizaram dos cargos, do veículo, dos uniformes, dos instrumentos de labor e da credibilidade depositada na empresa em que trabalhavam para lograrem êxito na empreitada criminosa (art. 155, §4o, inciso II, do CP). A qualificadora do concurso de pessoas, da mesma forma, restou evidente, notadamente diante da divisão de tarefas, da união de esforços e unidade de desígnios entre os réus e as demais pessoas envolvidas no crime (art. 155, §4o, inciso II, do CP).
5. A valoração negativa das circunstâncias judiciais devem ser mantidas, por possuírem os apelantes maus antecedentes, com sentença judicial transitada em julgado antes do cometimento do crime apreciado nestes autos; terem praticado a conduta criminosa em concurso de pessoas, situação que valida o desabono das circunstâncias do crime; e, por fim, causado prejuízo material exorbitante à vítima que autoriza a valoração negativa das consequências do crime de furto qualificado, conforme a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça.
6. O regime fechado para o início do cumprimento da pena foi adequadamente estabelecido aos réus, a teor do que dispõe o art. 33, §2o, “b”, c/c §3o, do CP, diante do quanto estabelecido para a reprimenda e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. Dispositivo
6. Recursos conhecidos e desprovidos.